Tribunal: TJPA
Processo: 0805935-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805935-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO MOREIRA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATORIA.
REPRIMENDA CORPORAL DE
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
E AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
PELA PRÁTICA DOS CRIMES DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. O
Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente para resguardar a garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal, visto que os delitos praticados pelo Paciente foram graves e o tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo. Ademais, há nos autos, vasto conteúdo probatório que, demonstram a presença de autoria e materialidade, dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores, praticado pelo Paciente. O delito de tráfico de drogas, restou comprovado pelo laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo (ID 28175251) que, concluiu POSITIVO para 352g (trezentos e cinquenta e dois gramas), de substância Canabinóides, popularmente conhecida como MACONHA. Também, pelos depoimentos dos Policiais que, efetuaram a prisão em flagrante do Paciente e constataram a existência da droga apreendida. No mesmo sentindo o delito de corrupção de menores, restou comprovado pela escuta especializada do comparsa do Paciente, ora adolescente que, disse perante Autoridade Policial que, recebeu a promessa de pagamento feita pelo Paciente, caso ajudasse a preparar e vender as substâncias entorpecentes.
RECURSO EM TRÂMITE NA INSTÂNCIA RECURSAL
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos
de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, por via eletrônica, por Advogado Particular, em favor do paciente
RODRIGO MOREIRA DE ARAÚJO

contra o Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará.

O
writ
tem o intuito de demonstrar a ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, no momento da prolação de Sentença Condenatória, que impôs ao mesmo, pena de 07 (sete) anos de reclusão pela prática dos crimes do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Alega que o Paciente já está recluso aproximadamente 07 (sete) meses, desde quando foi preso preventivamente, em Janeiro de 2021 e que toda a fase de instrução processual, já está concluída.

Aduz que o principal argumento utilizado, para o prosseguimento à restrição à liberdade do Paciente, foi o fato dele estar preso, no momento da prolação da Sentença.

Assevera que a Jurisprudência do TJE/PA, em consonância com as decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça, entendem que o decreto prisional e a Sentença, carecem de fundamentação idônea.

Destaca que o Paciente é primário, possui residência fixa e exerce ocupação lícita, com carteira assinada, como colhedor de açaí.

Diante disso, requer seja evitado o constrangimento ilegal e reconhecido o direito do Paciente, para que seja a ordem concedida de ofício, para determinar que, o mesmo aguarde o julgamento de eventual Recurso, em regime semiaberto ou liberdade provisória. Subsidiariamente que, sejam aplicadas medidas cautelares, diversa da prisão.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que nos autos da ação penal distribuída sob o n° 0800029-76.2021.8.14.0111, restou decretada a custódia cautelar de RODRIGO MOREIRA DE ARAUJO, o Ministério Público do Estado do Pará atribui ao paciente os delitos do art. 33, caput, da Lei n 11.343/2006, e do art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal, narrando que, no dia 21 de janeiro de 2021, na Rua José Bonifácio, neste município de Ipixuna do Pará, o denunciado foi flagrado transportado, aproximadamente, 382g (trezentos e oitenta e dois gramas), da substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha; bem como corrompendo o adolescente Izaque Pessoa Pimentel à prática de crimes.

A exposição fática ministerial consigna que, na oportunidade, a Policia Militar realizava rondas pelo centro da cidade, quando avistou o acusado e o adolescente transitando uma motocicleta, em atitude suspeita. Nesse contexto, ao perceber que seria abordada, a dupla tentou se evadir, mas não obteve êxito.

Segue o Parquet registrando que a equipe policial interceptou o denunciado e o adolescente e, ao aborda-los, encontrou, dentro das vestes do acusado, o entorpecente alhures aludido, bem como plástico filme, que seria utilizado para embalar a droga, e uma faca de cozinha.

Finaliza o Parquet enunciando que o denunciado corrompeu o menor, bem como confessou fornecer drogas a este. O adolescente, de outro giro, teria dito à equipe policial que se dirigia, na companhia do denunciado, a um local ermo, a fim de embalar a droga, que estava prensada, para em seguida, vende-la em Ipixuna do Pará.

Prossegue esclarecendo que a Autoridade Policial lavrou auto de prisão em flagrante em face de RODRIGO MOREIRA DE ARAÚJO e, pelo ensejo da comunicação da prisão ao Juízo, representou pela decretação da prisão preventiva do então suspeito.

Ao homologar a prisão em flagrante, o Juízo, após manifestação do Ministério Público, decretou a cautelar mais gravosa, fundamentando-a, na oportunidade, em face do abalo à ordem pública sob o prisma da periculosidade do agente, conforme os grifos que seguem, extraídos da Decisão em anexo:
Em igual passo, entendo também que o suspeito representa ameaça à ordem pública, sobretudo pelo critério da periculosidade do agente, isto é, pela probabilidade de ele vir a cometer novos delitos, já que responde a outros processos-crime, inclusive, estava em gozo do beneficio de liberdade provisória, concedida por meio de habeas corpus
(n° 0336375- 40.2018.3.00.0000), nos autos de n° 0008347- 86.2018.8.14.0111. Diante desse panorama, revela-se concreta a contumácia do investigado na prática de fatos delituosos, traço este que agride frontalmente o fundamento da garantia da ordem pública.

Ademais, discorre que além da ação penal em testilha (0800029-76.2021.8.14.0111)

0008347- 86.2018.8.14.0111 (ação penal em que o MP atribui a RODRIGO MOREIRA DE ARAÚJO a prática do delito capitulado no art. 33 da "Lei de Drogas"), com instrução em curso.

Assevera que a Decisão que homologou a prisão em flagrante do acusado e decretou sua prisão preventiva é datada de 23 de janeiro de 2021 e que atualmente a ação penal distribuída sob o n° 0800029- 76.2021.8.14.0111 foi julgada por este Juízo em 24 de junho de 2021 (ID 28525070), condenando o réu, ora paciente, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Afirma que no dia 29 de junho de 2021, a Defesa interpôs Apelação.

Destaca, por fim, que, no curso da ação penal, este Juízo, apreciando pedido da Defesa, reanalisou a prisão preventiva do paciente, após oitiva do Ministério Público, conforme Decisão que segue anexa às presentes informações.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Celia Filocreão
que pronunciou-se pelo não conhecimento do
Habeas Corpus,

por não ser a via eleita, para o presente caso, em razão do remédio constitucional, ter sido utilizado como substituto recursal, para se insurgir contra Sentença prolatada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se,
tanto o decreto prisional, quanto a Sentença Condenatória, carecem de fundamentação idônea que, justifiquem a prisão e consequente condenação do mesmo, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, pelo que pleiteia a Defesa, a concessão da ordem, de ofício, para determinar que, o Paciente aguarde o julgamento de eventual Recurso, em regime semiaberto ou liberdade provisória. Subsidiariamente que, sejam aplicadas medidas cautelares, diversas da prisão.

No que tange ao pleito da defesa de constrangimento ilegal quanto há ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que não há a demonstração de dados concretos reveladores da necessidade de custódia cautelar; ausência de imposição de medida cautelar mais branda, entendo não merecer guarida, vejamos:

Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de
07 (sete) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas
e corrupção de menores o que a princípio, o faria cumprir pena no
Regime fechado, tendo em vista que foram consideradas desfavoráveis ao acusado a sua personalidade, as circunstâncias do crime, bem como a natureza do entorpecente, segundo delineado na fundamentação supra, tenho que, sob os ditames do art. 33, § 3º, do Código Penal c/c a súmula 719 do STF.

Todavia, o
Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, para resguardar a garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal, visto que os delitos praticados pelo Paciente foram graves e o tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo.

Ademais, há nos autos, vasto conteúdo probatório que, demonstram a presença de autoria e materialidade, dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores, praticado pelo Paciente. O delito de tráfico de drogas, restou comprovado pelo laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo (ID 28175251) que, concluiu POSITIVO para 352g (trezentos e cinquenta e dois gramas), de substância Canabinóides, popularmente conhecida como MACONHA. Também, pelos depoimentos dos Policiais que, efetuaram a prisão em flagrante do Paciente e constataram a existência da droga apreendida.

No mesmo sentindo o delito de corrupção de menores, restou comprovado pela escuta especializada do comparsa do Paciente, ora adolescente que, disse perante Autoridade Policial que, recebeu a promessa de pagamento feita pelo Paciente, caso ajudasse a preparar e vender as substâncias entorpecentes.

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao
reconhecer que a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública e para aplicação da lei penal.

Nesse sentido, cito julgado desta Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE READEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INACOLHIDA – ALTERAÇÃO DE REGIME DIZ RESPEITO DIRETAMENTE À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE – PACIENTE REINCIDENTE E QUE JÁ ESTEVE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Preliminarmente, levanta a Douta Procuradoria a preliminar de não conhecimento da presente via, por inadequação da via escolhida, ou seja, sob a alegação de que o presente writ está sendo manejado como sucedâneo recursal. Entende-se que a presente preliminar não merece acolhimento, uma vez que a pretensão deduzida no presente writ diz respeito diretamente à liberdade ambulatorial do paciente, ao referir-se ao regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, a forma corpórea que irá responder por sua condenação. Conhece-se, pois, da impetração. 2. Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, o que, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB, a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto. Da análise da transcrição

do motivado pelo Juízo, constatou-se que houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao se impor o regime mais gravoso, qual seja, o fechado, na vertente, em razão da reincidência e em função de já ter sido foragido do sistema penal. Assim, tem-se que o regime fechado é o mais adequado às peculiaridades do caso. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2684204, 2684204, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04).

Quanto ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP, também entendo não merecer acolhimento, pois a prisão encontra-se justificada na gravidade efetiva dos delitos de tráfico de drogas e na corrupção de menores, bem como na periculosidade do paciente, sendo indevida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada nos requisitos do artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/07/2021